Tribunal: TJDFT
Processo: 0735487-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNÉRAVEL. REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. TRABALHO EXTERNO JÁ APRECIADO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO POR ESTE COLEGIADO. PEDIDO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO EXPRESSA NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso próprio, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
2. Já apreciado o pedido de trabalho externo em agravo em execução julgado por este colegiado, não há como ser revisto o acórdão nesta via.
3. Não há flagrante ilegalidade no indeferimento do pedido de saída temporária que autorize a concessão da ordem de ofício, à luz do art. 122, § 2o, da LEP.
4. Habeas corpus não conhecido.